Tribunal: TJES
Processo: 0000200-75.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000200-75.2021.8.08.0065
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIONES FLORIANO COSTALONGA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000200-75.2021.8.08.0065

RECORRENTES: DIONES FLORIANO COSTALONGA, JOAO LUCAS MANZINI RAMOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S
ART
S
.
121, § 2º, INCISOS II E IV (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 29 C/C ARTIGO 288, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
IMPRONÚNCIA
OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

1.1. “As regras do art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. No caso, no momento do procedimento de reconhecimento pessoal do acusado em esfera investigativa, foi respeitado o procedimento do mencionado dispositivo legal. Além disso, a condenação do recorrente foi pautada em outros elementos de prova, afastando qualquer nulidade arguida. (TJES; APCr 0001408-51.2021.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)”.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões dos recursos interpostos, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5
.

Recurso
s

improvido
s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000200-75.2021.8.08.0065

RECORRENTES: DIONES FLORIANO COSTALONGA, JOAO LUCAS MANZINI RAMOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA PESSOA

O recorrente
JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS
pugna, ainda, pela declaração de nulidade da decisão, em razão de suposta inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ocorre que, mesmo nas hipóteses de mácula no reconhecimento pessoal, é possível a manutenção da condenação, desde que haja outros elementos de prova passíveis de sustentar, com segurança, a autoria delitiva. Nesse sentido, destaco o acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA QUE O ACUSADO ERA SEU CONHECIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, destacando-se que o ora acusado era conhecido, razão pela qual não correu quando ele foi em sua direção.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Este Eg. Tribunal de Justiça tem, inclusive, aplicado esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, 1º PARTE, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. Preliminar de nulidade. Ofensa ao art. 226, do CPP. Não ocorrência. 2. Mérito. Absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. 3. Redução da pena-base. Inviabilidade. 4. Decote da circunstância agravante de ter o agente cometido o crime contra mulher grávida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. Preliminar de nulidade. As regras do art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. No caso, no momento do procedimento de reconhecimento pessoal do acusado em esfera investigativa, foi respeitado o procedimento do mencionado dispositivo legal. Além disso, a condenação do recorrente foi pautada em outros elementos de prova, afastando qualquer nulidade arguida.
Por sua vez, salienta-se que a identificação criminal compreende o processo datiloscópico e fotográfico e, ainda, coletado material biológico para a obtenção do perfil genético, para fins de individualização do acusado, o que não se confunde com o reconhecimento de pessoas pela vítima do delito, nos moldes como autoriza o art. 226, do código de processo penal. Preliminar rejeitada. (TJES; APCr 0001408-51.2021.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022)

Na hipótese em análise, ainda que as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, não tenham sido observadas com precisão, a formação do convencimento do magistrado lastreou-se nas demais provas produzidas em juízo, de forma a sustentar a decisão de pronúncia.

Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, pois, com a devida vênia, o recorrente se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos, o primeiro, por
DIONES FLORIANO COSTALONGA
e, o segundo, por
JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS
, eis que inconformados com a r. sentença (Id. 4143686, vol. 003, pp. 185-191), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (duas vezes), na forma do artigo 29 c/c artigo 288, caput, todos do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 21h, na Rua Coqueiral, n° 1054, Bairro Nova Esperança, Município de Jaguaré/ES, os denunciados João Lucas Manzini Ramos, vulgo “Gudu” ou “Lukinhas", e Magno de Souza Pinto, vulgo "Guigui", associaram-se com Diones Floriano Costalonga, vulgo "Dionim Costalonga", e a mando deste, com manifesto
animus necandi
, mataram os irmãos Weliton Neves Ferreira e Gieraldi Neves Evangelista da Rocha, mediante disparos de arma de fogo.

Consta, ainda, que os denunciados João Lucas e Magno chegaram ao local em uma motocicleta, Bis preta, ocasião em que “Lukinhas" estava pilotando a moto e "Guigui" estava de carona.

Emerge dos autos que, naquele momento, "Guigui" desceu da moto e, sem nenhum receio, rapidamente sacou a arma de fogo e, na presença de todos que ali estavam, atirou contra a vítima Weliton, que veio a óbito no local.

Naquele instante, Gieraldi, ao ver a cena, tentou ajudar o irmão Weliton. Quando se levantou e viu que não tinha possibilidade de defesa, saiu correndo para trás de um veículo que estava nas proximidades, porém, naquele momento, o denunciado "Guigui" efetuou um disparo contra Gieraldi, que caiu no chão, tendo "Guigui" se aproximado e ceifado a vida da vítima com vários disparos.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou os réus
DI
ONES FLORIANO COSTALONGA
e
JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS
, como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (duas vezes), na forma do artigo 29 c/c artigo 288, caput, todos do Código Penal. submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformadas, as Defesas postulam a impronúncia dos réus, sustentando a inexistência de indícios de autoria delitiva conforme descrito na denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
fora comprovada através do Inquérito policial nº 029/2021 (Id. 4143686, Autos Apensos nº 0000152-19.2021.8.08.0065), pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4143686, vol. 001, pp. 65 e 73) e Laudo pericial de homicídio (Id. 4143686, vol. 001, pp. 95-103).

Por sua vez, os
indícios de autoria
f
oram demonstrado
s
através da
s
provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual.

Em juízo
, a testemunha protegida afirmou (Id. 4143686, mídia anexa ao
link
do
Google Drive
):

"(...) que conhecia as vítimas e estas não tinham qualquer problema com os acusados "Guigui" e João Lucas, porém,
a vítima Weliton já teve problema com o acusado Diones por causa de uma namorada
; (...)
que presenciou os fatos narrados na denúncia; que as vítimas estavam bebendo em família, quando duas pessoas chegaram em uma moto Biz e o garupa desceu e atirou primeiro na vítima Weliton; que não houve nenhuma discussão; que a vítima Gieraldi morreu na hora e a vítima Weliton foi socorrida, porém, chegou ao hospital sem vida;
que os comentários são de que as duas pessoas que chegaram na moto eram os acusados Magno e Lucas; que acredita que foi crime de mando, pois as vítimas eram pessoas de bem;
que via nas redes sociais as ameaças que "Dioninho" fazia a Weliton e, mesmo depois dos fatos, "Dioninho" continua ameaçando o pai das vítimas, tendo em vista que a vítima Gieraldi foi morta por engano no lugar de “Branco”; que os acusados Magno e João Lucas, no dia dos fatos, postaram fo
t
os em suas redes sociais comemorando, porém o acusado Diones não postou nada;

que quem estava com a arma era o acusado Magno e o acusado João Lucas quem estava pilotando; que o acusado Magno saltou da moto para atirar nas vítimas;

que viu os ocupantes da moto quando estavam saindo do local dos fatos
(...)”.

Por sua vez, a testemunha Adilson Alves Ferreira, genitor da vítima Weliton Neves Ferreira (Id. 4143686, mídia anexa ao
link
do
Google Drive
):

"(...)
que viu o acusado "Lucas Manzini" na moto
; que o acusado Diones morou na casa do declarante, porém, Diones começou a vender droga dentro da sua casa;
que não queria prestar o depoimento, pois tem med
o
que também seja assassinado
; que o acusado Diones teve um caso com a ex-mulher da vítima Weliton, de nome "Mary Sena"; que a vítima Weliton chegou a se separar de "Mary Sena", porém, esta voltou a procurar Weliton insistindo para voltar, razão pela qual o acusado Diones começou a ameaçar Weliton;
que "Mary" relatou ao declarante que o acusado Diones falou que se ela voltasse para Weliton, "colocaria fogo na casa dela e mataria todo mundo"
;
que o acusado Diones fez várias ameaças ao depoente
;
que quando viu o acusado João Lucas, não saiu de casa, pois tinha certeza que também iria morrer
; que o acusado
João
L
ucas estava sem capacete e o acusado Magno estava de capacete; que o acusado João Lucas pilotava a motocicleta e
o
acusado Magno quem atirou nas vítimas
; que a vítima Gieraldi não tinha nenhum problema com o acusado Diones; que o declarante acha que quem deveria ter morrido no lugar de Gieraldo era ele (...)”.

E, por fim, a testemunha Vera Neves Evangelista afirmou que (Id. 4143686, mídia anexa ao
link
do
Google Drive
):

“(...) a declarante estava sentada em frente à casa de sua mãe conversando com uma vizinha e viu quando uma moto passou devagar; que inicialmente acreditou serem amigos das vítimas, quando ouviu disparos de arma de fogo;
que os
ocupantes da moto eram os acusados João Lucas e Magno;
que
quem matou as vítimas Weliton e Gieraldi foi o acusado Magno, pois a declarante viu quando Magno desceu da moto e atirou primeiro na vítima Weliton e depois em Gieraldi
; aparentemente, os acusados Magno e João Lucas já sabiam exatamente aonde as vítimas estavam; que após atirar em Weliton, "Guigui" deu um tiro em Gieraldi, que acertou o seu olho, quando este saiu correndo e acabou caindo próximo a um carro que estava estacionado, oportunidade na qual, o acusado "Guigui" se aproximou e efetuou mais disparas na cabeça da vítima, aparentemente descarregando sua arma (...)”.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos presentes recursos, para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)